Tribunal: TJPA
Processo: 0019091-35.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019091-35.2017.8.14.0028

APELANTE: GIDEVALDO FERREIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR: NULIDADE DE PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇAO – REJEIÇAO. 1. Observa-se da instrução probatória, depoimentos testemunhais de acusação, policiais militares, em que afirmam, em consonância, que após denuncia se direcionaram a localidade e o acusado autorizou a entrada na casa onde foram encontrados, de baixo de um colchão certa quantidade de entorpecente.

Não há nos autos outras provas que demonstrem que o acusado foi compelido pelos policiais para que ingressassem no local. Os subsídios apenas demonstram que a droga encontrada na residência em que estava o acusado, estava manejada em formas aptas a traficância.

Preliminar rejeitada.

MERITO: ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 2. O conjunto probatório evidencia a autoria delitiva do acusado, igualmente, a materialidade restou comprovada pelo laudo toxicológico definitivo que atesta se tratar de 23 embrulhos, pesando 2,702 (duas gramas e setecentos e duas miligramas de cocaína e 60 embrulhos, pesando 65,442 (sessenta e cinco gramas e quatrocentos e quarenta e duas miligramas) de maconha.

Assim não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória se os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva do apelante.

REFORMA DA PENA BASE DE OFÍCIO – PROVIMENTO. 3. Mantendo-se os antecedentes como desfavoráveis e ainda considerando o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, atinente aos fatos delineados, readéquo a pena base fixada em 8 anos e 4 meses para 5 anos e 6 meses de reclusão, mantendo-se o regime semiaberto.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO e de ofício reformada a pena base.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento e de oficio readequar a pena base, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

.

RELATÓRIO

GIDEVALDO FERREIRA DE SOUZA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 06.11.2017, policiais militares faziam ronda no município de Marabá e após receberem denuncia de trafico de drogas em determinada residência se direcionaram e encontraram o acusado, o qual autorizou a entrada dos policiais na residência, sendo localizado 23 embrulhos da substancia conhecida por crack e 60 embrulhos da droga conhecida por maconha.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Gidevaldo Ferreira de Souza a pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, que após detração pelo cumprimento de parte da pena, foi estabelecido o regime semiaberto.

Inconformado o acusado recorreu da decisão e, preliminarmente, pugna pela nulidade das provas que embasaram a sentença condenatória, aduzindo que o acusado teria sido compelido a conduzir os policiais até sua residência, onde foi encontrado o material entorpecente, devendo, assim, ser aplicada a teoria dos frutos da árvore envenenada e assim sendo decretada a nulidade, que seja absolvido.

No mérito pugna por sua absolvição ante a insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na sessão ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Preliminarmente, pugna a defesa pela
nulidade das provas que embasaram a sentença condenatória
, aduzindo que o acusado teria sido compelido a conduzir os policiais até sua residência, onde foi encontrado o material entorpecente, devendo, assim, ser aplicada a
teoria dos frutos da arvore envenenada

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, observa-se que da instrução probatória, há depoimentos testemunhais de acusação, policiais militares em que afirmam, em consonância, que após denuncia se direcionaram a localidade e o acusado autorizou a entrada na casa onde foram encontrados, embaixo de um colchão certa quantidade de entorpecente.

Não há nos autos outras provas que demonstrem que o acusado foi compelido pelos policiais para que ingressassem no local. Nas declarações do acusado, este afirma que desconhecia a origem da droga e permitiu a entrada da policia em sua residência.

Em que pese as alegações da defesa, ainda é importante ressaltar que vige no processo penal, o principio denominado
pas de nullité sans grief
em que a anulação de um ato processual depende da demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não logrando êxito a defesa na respectiva comprovação, apenas suscitando genericamente a tese, em que não há demonstração do prejuízo sofrido.

Rejeitada a preliminar arguida.

No mérito, pugna a defesa pela absolvição ante a insuficiência probatória. Como já referido acima, a autoria delituosa restou demonstrada pelos depoimentos testemunhais de acusação e embora se trate de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

O acusado negou os fatos, aduzindo que chegou na residência no dia do ocorrido e que permitiu a entrada da policia porque não sabia da existência de droga no local e que se soubesse não teria permitido ou teria empreendido fuga e que a droga seria de seu sobrinho que morava no local.

Em que pese as argumentações da defesa, as declarações do acusado não foram alicerçadas em outros documentos que comprovem suas arguições.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atestou se tratar de 23 embrulhos, pesando 2,702 (duas gramas e setecentos e duas miligramas) de cocaína e, 60 embrulhos, confeccionados em pedaços de plásticos, sendo 32 embrulhos de coloração esverdeada; 17 de cor branca e 11 de coloração azulada, embrulhos estes que acondicionavam erva seca em formato prensado, composta por talos, folhas e frutos, pesando um total de 65,442 (sessenta e cinco gramas e quatrocentos e quarenta e duas miligramas) de maconha.

Assim não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória se os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva do apelante.

Por outro lado, ainda que a defesa não tenha questionado quanto a pena aplicada, ponderando o efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o Tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, na dosimetria de pena, sendo, necessária a reforma da pena base
de ofício
.

Observa-se que o magistrado, valorando os antecedentes criminais como desfavoráveis e considerando o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 fixou pena base em 8 anos e 4 meses de reclusão, a qual restou fixada definitivamente ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

No entanto, atinente aos fatos delineados nos autos, entendo que o
quantum
de pena base fixado foi exacerbada, motivo pelo qual, readéquo-a
para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, no regime semiaberto, como já previsto na sentença.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, e
de ofício
, reformo a pena base nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 12/04/2022